Tribunal: TJDFT
Processo: 0759871-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONTRATUAL – MÉTODO COMERCIAL DESLEAL – VENDA DE SERVIÇO OFERTADO COMO SE PRODUTO FOSSE – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE JESUE ALVES GOUVEIA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente Jesue Alves Gouveia.
2. Dispõe o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
3. No caso em exame, a parte autora (motorista, morador da Cidade Estrutural), pretende a rescisão de negócio jurídico cumulado com a devolução de quantia paga (R$ 1.300,00) e reparação por danos morais. Narra o autor que em 16/08/2021 se dirigiu à loja ré na intenção de comprar um veículo, ocasião em que assinou o contrato, mediante pronto pagamento de R$ 1.300,00 e com a promessa de que dentro de 3 ou 7 dias receberia o automóvel Pálio, ano 2019, pelo qual pagaria, mediante financiamento, o valor total de R$ 19.900,00.
4. Passados alguns dias, e diante da demora na concretização do negócio pela ré, descobriu que, em verdade, o contrato assinado não era o de financiamento de veículo, mas de assessoria de crédito. Afirma que jamais foi informado do verdadeiro objeto do contrato e, durante todas as tratativas a vendedora deixou claro se tratar de venda de automóvel, mediante financiamento bancário.
5. Inconformado, pediu o desfazimento do negócio e devolução da quantia paga cumulada com reparação por danos morais, tendo o feito sido julgado parcialmente procedente com a determinação do desfazimento do negócio e restituição da quantia de R$ 1.300,00. Inconformadas, ambas as partes recorreram.
6. Merece parcial reforma a sentença. Senão, vejamos.
7. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (deverde lealdade eboa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados aguardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade eboa-fé”.
8. No caso em exame, no contrato assinado pelo autor (ID Num. 34628736 - Pág. 2) a cláusula 1a prevê como seu objeto “o objeto deste contrato se consubstancia na prestação de serviços de consultoria, assessoria e atualização de cadastro junto aos órgãos de proteção ao crédito – SPC; elaboração de declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios anteriores à presente celebração, na modalidade simplificada junto à Receita Federal, sempre que se fizer necessário; e a realização de diagnóstico financeiro inicial da parte contratante, emitindo relatórios a fim de possibilitar as devidas orientações e suporte quanto ao comportamento financeiro pessoal a ser adotado visando o aumento do Score do cliente nos termos abaixo”.
9. De outro giro, tem-se a narrativa do autor de que, em verdade, se dirigiu à loja ré com o propósito de adquirir um veículo, e que a preposta da ré que o atendeu, o fez acreditar estar negociando a compra financiada daquele bem.
10. Em sua defesa, o réu afirma a ausência de má-fé de sua parte e que o consumidor tinha ciência de que estava contratando um serviço (consultoria financeira, atualização de dados cadastrais e elaboração da declaração de Imposto de renda), motivo por que seus pedidos deveriam ser julgados improcedentes.
11. Do exame do conjunto probatório é possível afirmar que a prática comercial da requerida consistente em atrair clientes com a promessa de venda de bens de consumo, mediante financiamento, para depois efetuar a venda de serviço, configura prática enganosa, apta a possibilitar, pelo menos em tese, a anulação do contrato subscrito. Por outro lado, a prática comercial enganosa não justifica, por si só, a condenação em indenização por danos morais, porque não demonstrada a violação da honra objetiva ou subjetiva da parte autora, exceto se presentes outros desdobramentos, como no caso em exame, em que a requerida, depois de engendrar o ardil contra o consumidor, vem se negando à resolução do imbróglio, apesar da denúncia do contrato pelo autor.
12. Apesar de o contrato subscrito pelo requerente ser claro quanto ao seu conteúdo (ID Num. 26903969), os demais documentos carreados aos autos levam a crer que há verossimilhança nas alegações do autor no sentido de ter acreditado, verdadeiramente, que estava negociando a compra do veículo, a saber, na “Ficha Cadastra de Proposta” de ID Num. 34629716 - Pág. 4 constam inclusive os dados do veículo – marca Fiat, modelo Palio Economy Fire flex 4P, ano/modelo 2011, valor na tabela FIPE R$ 21.114,00, valor de veículo R$ 19.100,00”; no documento de ID Num. 34628736 - Pág. 1 consta no campo “observações” em letras maiúsculas e negritadas: “OS VEÍCULOS NÃO SÃO RESERVADOS, E PODEM SER VENDIDOS A QUALQUER MOMENTO”. Assim sendo, é de se reconhecer a nulidade do negócio, por vício do consentimento da contraparte.
13. Isso porque nesse tipo de prática comercial o consumidor, que no caso concreto é pessoa simples e de parcos conhecimentos, é atraído por intenção de compra de produto, e que, em verdade, acaba contratando também a venda de serviço de consultoria de crédito, e somente depois percebe que foi vítima de um ardil comercial. E quando confrontada com a realidade, descobre que a empresa se encontra protegida pelo contrato, a qual não manifesta qualquer vontade em distratar, percebendo então que foi enganada. Caracterizada então a indução do consumidor em erro em relação ao objeto da contratação, decorrência de violação do princípio da boa-fé contratual nas negociações preliminares e de adoção de método comercial desleal, este último reprimido pelo CDC, no art. 6o, IV.
14. O consumidor tentou reverter (distratar) o negócio pelos caminhos que sabia percorrer. Para tanto, manifestou sua vontade à requerida e, diante da negativa, registrou um boletim de ocorrência (ID Num. 34628739 - Pág. 1).
15. A par desses fatos, é de se reconhecer o direito à devolução do valor comprovadamente pago pelo recorrente (R$ 1.300,00), conforme recibo de ID Num. 34628737 - Pág. 1, além de indenização por danos morais, porque a prática de método comercial desleal não se limitou ao ardil do momento da contratação, uma vez que se estendeu até o presente momento, com a insistência na validade e manutenção do contrato, após a manifesta comunicação de distrato do autor. Todos esses fatos refletem o tratamento de desprezo dispensado ao consumidor, motivo ensejador dos danos morais.
16. Diante das circunstâncias relatadas e com efeito a inibir a venda camuflada de serviços em vez do produto ofertado, tenho como razoável e proporcional a indenização por danos morais fixadas em R$ 3.000,00.
17. Nesse mesmo sentido cito precedentes recentes desta Turma Recursal: acórdão no 1387619, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, publicado no DJE: 30/11/2021 e acórdão no 1366079, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, publicado no DJE: 1/9/2021.
18. RECURSO DE SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE JESUE ALVES GOUVEIA CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Samara de Oliveira Silva Consultoria ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.